Tribunal: STF
Processo: AI 471913
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: FALTA DE PEÇAS. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA DE
SUBSTABELECIMENTO.
Ausência, no instrumento, da cópia da procuração
 outorgada ao advogado subscritor da peça de substabelecimento.
Relação de acessoriedade. Peça de traslado obrigatório, cuja
ausência acarreta o não-conhecidmento do agravo(ART. 544, § 1º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
Ambas as Turmas desta corte firmaram o
entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário inadmitido, acarretando sua falta a aplicação da
Súmula 288 (AI 316.441-AgR, rel. min. Ilmar Galvão, DJ 19.06.2001, e
 AI 408.910-AgR, rel. min. Ellen Gracie, DJ 10.10.2003,
v.g.).
Agravo regimental a que se nega provimento.